Tribunal: TJDFT
Processo: 0727996-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0727996-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUZIA DE SOUSA SOARES D E S P A C H O Intime-se a parte agravante (Distrito Federal) para que se manifeste em relação ao ofício de ID 32601696. Prazo 5 (cinco) dias. Após, intime-se a parte agravada para se manifestar sobre o que entender de direito. Prazo de 5 (cinco) dias. Posteriormente, retornem conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator